Tribunal: TJBA
Processo: 8019935-64.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019935-64.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

AGRAVADO: ELIESIO DOS SANTOS MARTINS

Advogado(s)
:
MAIKE SANTOS ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DO BACEN. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA 380 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para autorizar o depósito do valor incontroverso, vedar a negativação do nome do autor, impedir a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e afastar encargos moratórios, sob o fundamento de possível abusividade dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito em alegação de abusividade dos juros remuneratórios; (ii) estabelecer se o depósito do valor incontroverso é suficiente para afastar a mora e impedir medidas de cobrança e restrição creditícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

4. A abusividade dos juros remuneratórios não pode ser reconhecida exclusivamente pela comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo necessária a análise das peculiaridades do caso concreto.

5. A taxa média do BACEN possui natureza meramente estatística e não constitui limite legal ou parâmetro absoluto para revisão contratual.

6. A taxa pactuada não supera o patamar de uma vez e meia a média de mercado, o que afasta, em juízo sumário, a presunção de abusividade.

7. O simples ajuizamento de ação revisional ou o depósito unilateral do valor incontroverso não descaracteriza a mora, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

8. A ausência de probabilidade do direito impede a restrição ao exercício regular do direito de crédito, inclusive a negativação e a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

9. Não se demonstra perigo de dano irreparável, sendo indevida a concessão da tutela que transfere ao credor o ônus do tempo do processo.

10. A fixação de multa diária revela-se desproporcional e potencialmente ensejadora de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A abusividade dos juros remuneratórios não se presume pela simples comparação com a taxa média do BACEN, exigindo análise concreta das circunstâncias contratuais. 2. A taxa média de mercado possui caráter meramente informativo e não constitui limite vinculante para a pactuação de juros. 3. O depósito do valor incontroverso não afasta a mora sem demonstração consistente de abusividade dos encargos contratuais. 4. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC impede a concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento N
o
8019935-64.2026.8.05.0000, em que figura como agravante

BANCO VOTORANTIM
S/A
e como agravado
ELIESIO DOS SANTOS MARTINS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)